Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-20.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. MENOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. DANOS ESTÉTICOS. AFASTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais e estéticos movida por menor impúbere em face de instituição de ensino em razão de acidente durante aula de educação física, no qual o aluno de nove anos sofreu corte no braço causado por parafuso exposto em trave de basquete, necessitando de sutura com oito pontos, vacina antitetânica e tratamento médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se configura nulidade processual a alegada omissão quanto à inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais (R$5.000,00) é adequado; (iii) determinar se há dano estético indenizável; (iv) verificar se é devida a condenação exclusiva do autor aos ônus sucumbenciais; (v) analisar se o pedido de "penalidade pedagógica" merecia acolhimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática, dependendo de verificação judicial, sendo desnecessária quando os autos estão suficientemente instruídos e o próprio autor dispensou dilação probatória.
4. A responsabilidade civil das instituições de ensino particular é objetiva, fundada no art. 14 do CDC, sendo necessária apenas a comprovação do dano e nexo causal.
5. O valor de R$5.000,00 fixado a título de danos morais revela-se insuficiente diante da gravidade do evento e idade da vítima, justificando majoração para R$10.000,00.
6. Inexiste comprovação de dano estético permanente, pois as fotografias demonstram apenas lesão em processo de cicatrização, sem evidência de deformidade que cause repugnância ou complexo de inferioridade.
7. A condenação exclusiva do autor aos ônus sucumbenciais é desproporcional quando obteve êxito no núcleo central da pretensão, devendo ser estabelecida a sucumbência recíproca.
8. O pedido de "penalidade pedagógica" foi adequadamente rejeitado por ausência de previsão legal específica, sendo a função punitiva contemplada na própria indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do sofrimento da vítima, especialmente tratando-se de menor, bem como as funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação. 2. O dano estético exige comprovação de deformidade permanente que cause repugnância, desgosto ou complexo de inferioridade à vítima. 3. A condenação exclusiva da parte autora aos ônus sucumbenciais é desproporcional quando obtém êxito no pedido principal.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC/2002, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 227; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1408929, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1827059, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1980774, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível; STJ, Súmula 326.